Tribunal: STF
Processo: Súmula 19
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 19

É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.

[{"tipo": "topico", "texto": "Proibição debis in ideme processo administrativo disciplinar"}, {"tipo": "texto", "texto": "Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]